Tribunal: TJDFT
Processo: 0719037-31.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL INDEFERIDO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. LIMINAR CONCEDIDA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. RÉU/DEVEDOR NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. INÉRCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O autor/apelante, devidamente intimado, não trouxe aos autos elementos capazes de comprovar a ocorrência da cessão do crédito representado pelo contrato de financiamento que fundamenta a pretensão deduzida na demanda. Pedido de substituição processual indeferido.
2. A citação é ato indispensável para a validade do processo, perfazendo-se condição de procedibilidade para a efetivação da tutela jurisdicional. Este entendimento está consolidado no artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual assevera a indispensabilidade da citação do réu para a validade do processo, ressalvadas as exceções legais.
3. Na ação de busca e apreensão o cumprimento da liminar é condição para prosseguimento do feito, pois não há como dar andamento à marcha processual sem que o veículo tenha sido efetivamente encontrado (art. 3o, parágrafo 3o, do Decreto-Lei 911/1969).
4. Diante do não cumprimento da liminar de busca e apreensão e da citação do réu, adequada a extinção do processo sem o julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, porquanto evidente a falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Desnecessária a intimação pessoal da parte para promover o prosseguimento do feito dentro de 5 (cinco) dias, pois, de acordo com o previsto no § 1o do art. 485 do CPC, a extinção do processo por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo não exige referida intimação.
6. Recurso conhecido e desprovido.